Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731898-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL no exercício da curadoria especial de BRUNO DA SILVA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de obrigação de fazer manejada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada consubstanciada na pretensão de compelir o ente público ora agravado a “promover e custear a transferência/abrigamento do autor para Clínica de Residência Terapêutica ou estabelecimento congênere, conveniada ao SUS, situada no DF ou em qualquer outro Estado da Federação, e na impossibilidade, em clínica particular, por tempo indeterminado”. Em suas razões recursais (ID 49695497), a parte agravante afirma que “Bruno da Silva Barbosa está internado na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, desde 2016, local em que vinha cumprindo medida de internação”. Contudo, “o prolongamento da internação já não possui mais razão de ser, uma vez que a desinternação condicional já foi deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”. Sustenta que Bruno “tem diagnóstico de retardo mental e necessita continuar tratamento de saúde mental em local adequado, o que não pode ser provido por seus familiares, tanto em razão da ausência de suporte, quanto em razão da ausência de condições econômicas a custear o tratamento”. Alega que o ente agravado não dispõe de vagas em Casa de Passagem do Instituto de Saúde Mental (ISM), Residência Terapêutica ou em outra instituição governamental apta a receber o agravante, o que implica na permanência de sua internação. Aduz, no entanto, que "quanto mais tempo BRUNO permanece na situação que ora se encontra, pior seu quadro de saúde se torna”, pois "ao permanecer internado na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, BRUNO continua em lugar inadequado e sem receber o tratamento da forma que necessita no atual momento, o que lhe gera maior institucionalização e maior empobrecimento cognitivo.” Assim, argumentando que a probabilidade do direito é evidente, especialmente diante do relatório multiprofissional que indica a necessidade da providência pleiteada, e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado em razão do risco de agravamento do quadro de saúde do agravante, requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que o Distrito Federal seja condenado a “promover o acolhimento do paciente em residência terapêutica ou instituição congênere e fornecimento de tratamento de saúde mental; caso esse ambiente, com todas as suas características, não venha ser disponibilizado na rede pública de saúde, a parte requerente postula que o tratamento seja executado em clínica privada especializada, às expensas do DISTRITO FEDERAL, desde a realização do acolhimento, incluindo-se todo o necessário para a efetivação dessa medida, como transporte e resgate, medicamentos, materiais, pessoal especializado em equipe multidisciplinar etc., até que haja a alta médica ou até que haja disponibilidade de vaga em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS que conte com a estrutura adequada para prover os cuidados de saúde ao(à) paciente.” Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, a parte agravante busca, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o seu acolhimento em residência terapêutica ou instituição congênere, às expensas do ente público agravado. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério público. O Ministério Público, ID 81567530, oficiou (I) pelo indeferimento da tutela; (II) pela intimação da SES/DF, a fim de esclarecer qual a previsão de término da implantação Serviço de Residência Terapêutica (SRT); (III) pela expedição de ofício ao Instituto de Saúde Mental (ISM), "para que informe sobre a possibilidade de assegurar uma vaga ao autor na Casa de Passagem até que ocorra a implementação do SRT pela SES/DF". O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante o relatório multiprofisisonal ID 165136419 - Pág. 33 e 34. Contudo, como bem asseverado pelo Ministério Público, embora não seja o local adequado, a parte autora está recebendo tratamento para seu quadro clínico na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Nesse contexto, reputo não demonstrado o risco da demora, a justificar a imediata antecipação da tutela, devendo o feito prosseguir com o efetivo exercício do contraditório, bem como com a juntada de informações dos órgãos responsáveis pela implantação do serviço no Distrito Federal. 1 _ Pelo exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e do recebimento das informações complementares, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Acolho integralmente o parecer do Ministério Público e DETERMINO a intimação, por oficial de justiça e em regime de urgência, das autoridades a seguir elencadas: 2.1 _ da Secretária de Saúde ou seu Substituto Legal, para que informe a data prevista para efetiva implantação do serviço de Residência Terapêutica no Distrito Federal; 2.2 _ do Diretor do Instituto de Saúde Mental ou seu Substituto Legal, para que informe se é possível assegurar uma vaga ao autor na Casa de Passagem até a implementação do SRT pela SES/DF 2.3 _ Prazos para resposta: 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, sob pena de fixação de multa cominatória por dia de descumprimento da ordem de informações”. Conforme consta nos autos, o agravante possui diagnóstico de esquizofrenia, retardo mental leve e histórico de dependência química e atualmente está na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, por ter sido sentenciado com medida de segurança de internação, por no mínimo 1 ano. A fim de analisar a viabilidade do pleito de alteração da modalidade de tratamento psiquiátrico para o regime ambulatorial, em 11/05/2023, a Juíza da execução determinou a elaboração de novo relatório multiprofissional, devidamente atualizado, bem como a submissão do paciente a exame psiquiátrico junto ao IML (ID 49695498, p. 54). No relatório confeccionado pela Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional (ID 49695498, p. 57/58), em 1o de junho de 2023, a equipe multidisciplinar pontuou o seguinte: “Trata-se de paciente portador de Esquizofrenia e Comorbidade de Dependência Química e Atraso Mental Leve. Internação prolongada nesta unidade. O mesmo evolui sem alterações psicopatológicas importantes, sem agudizações e sem sinais de uso de drogas na unidade. Queixa do prolongamento da internação e demonstra desejo de continuar seu tratamento ambulatorialmente. Destaca-se que paciente faz uso de terapia medicamentosa assistida e é acompanhado em atividades terapêuticas. Além disso, é bastante sociável e segue sem intercorrências na ala. Não possui suporte familiar e os vínculos estão rompidos. Porém conta com suporte social da sra. Joélia, que tem retirado o mesmo em saídas terapêuticas regulares há mais de um ano. Não há relatos de intercorrências por parte do paciente durante as saídas terapêuticas e também não registro de intercorrências na unidade. Destaca-se, contudo, que a referida senhora informa que, embora, o paciente se mantenha dentro das normas estabelecidas por esta VEP, as dificuldades em acessar os benefícios sócio assistenciais/Previdenciários (BPC) dos inúmeros pacientes que já tem acolhido em desinternação condicional tem se constituído em um entrave para que possa estender a acolhida, por ora, ao paciente em questão. Por outro lado, quanto a possibilidade de acolhimento do paciente em abrigo comum, esta equipe entende que sr. Bruno têm manifestado comprometimento no que diz respeito a autonomia e aos cuidados de vida diária, o que demanda uma necessidade de suporte quanto a estes aspectos, porém a Casa de Passagem do ISM, como conta com equipe de saúde, seria o estabelecimento mais apto a possibilitar o cuidado necessário, já que não se vislumbra a curto prazo a implementação de residências terapêuticas. Considerações e Conclusão O quadro de saúde mental exibido pelo paciente nos permite concluir que não há, deste ponto de vista, indicação de internação psiquiátrica e na ausência de suporte sócio familiar adequado e mesmo dispositivos de saúde mental, tal como, as residências terapêuticas, caberia a Casa de Passagem a acolhida do mesmo.” (destacamos) Contudo, ainda não há notícia da realização de exame no Instituto de Medicina Legal – IML. Em que pese a indicação feita no Relatório Multiprofissional de que o recorrente reúne condições para seguir em tratamento ambulatorial, não se pode ignorar, no presente caso, a periculosidade do recorrente, já que a internação deriva de imposição de medida de segurança, aplicada em razão da prática de infração penal. Assim, não tendo sido constatada a cessação da periculosidade do agravante, o que será averiguado por ocasião da realização do exame psiquiátrico elaborado pelo IML, mostra-se temerário, neste momento, acolher o pleito para determinar a transferência do autor para residência terapêutica ou instituição congênere. Por fim, mas não menos importante, verifico que ainda não sobreveio, ou ao menos não foi juntada aos autos pela parte agravante, decisão do Juízo da Execução determinando a desinternação condicional, portanto, a concessão da medida liminar vindicada poderá configurar interferência indevida em medida estabelecida pelo Juízo Penal. Em relação ao perigo da demora, apesar da indicação de que a internação não se faz mais necessária, considerando que o agravante vem recebendo tratamento psiquiátrico nas dependências da penitenciária em que se encontra internado, com o uso de terapia medicamentosa assistida e acompanhamento em atividades terapêuticas, tenho que poderá aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo “a quo” para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator